Tribunal: TJMT
Processo: 1014155-37.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014155-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), A. M. DE SOUZA - CNPJ: 30.728.759/0001-56 (AGRAVANTE), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), GABRIEL RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 014.371.401-57 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014155-37.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: A.M DE SOUZA.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

EMENTA.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR REJEITADA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RELEVÂNCIA DO TEMA 1132 DO STJ. MORA CARACTERIZADA. DECISÃO LIMINAR MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto por A. M. de Souza contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação de busca e apreensão, deferiu a liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. A agravante alega ausência de constituição válida em mora, por não ter sido efetivamente recebida a notificação extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) saber se há supressão de instância pela repetição de fundamentos da contestação no agravo de instrumento; e

(ii) saber se é válida a constituição em mora por meio de notificação devolvida com a anotação “não procurado”, mas encaminhada ao endereço contratual.

III. Razões de decidir

3. O art. 1.015, I, do CPC autoriza a interposição de agravo de instrumento contra decisão que aprecia tutela provisória, inexistindo supressão de instância quando os fundamentos são reproduzidos da contestação.

4. O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969 e o entendimento firmado no Tema 1132 do STJ reconhecem que a constituição em mora se dá com o simples envio de notificação ao endereço contratual, sendo irrelevante a ausência de recebimento por culpa do devedor.

5. Demonstrado o envio da notificação ao endereço constante no contrato, configura-se a mora e é legítima a concessão da medida liminar.

IV. Dispositivo e tese

6. Preliminar rejeitada. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Não configura supressão de instância a interposição de agravo de instrumento com fundamentos idênticos aos apresentados na contestação. 2. Para fins de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, a constituição em mora se dá com o envio de notificação ao endereço contratual, sendo desnecessária a prova do efetivo recebimento."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1014155-37.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE: A.M DE SOUZA.

AGRAVADA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por
A.M. de Souza
em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Primavera do Leste/MT nos autos da Ação de Busca e Apreensão (proc. no 1003017-59.2025.8.11.0037), a qual
deferiu a liminar para apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária
, no valor de R$ 183.736,00.

A insurgência da agravante repousa sobre a
ausência de regular constituição em mora
, uma vez que a
notificação extrajudicial teria sido devolvida com o status “não procurado”
, o que, segundo a tese da recorrente,
afastaria a aplicação do Tema 1132 do STJ
e invalidaria o deferimento da medida liminar.

Em contrapartida, a agravada sustenta que
o envio da notificação ao endereço contratual é suficiente para caracterizar a mora
, nos termos do entendimento consolidado no Tema Repetitivo 1132 do STJ. Além disso, destaca que o
endereço indicado pela devedora seria de zona rural
, sujeito às regras da Portaria 2729/2021 do Ministério das Comunicações, o que justifica a devolução da correspondência.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id. 284381890.

Tutela de urgência indeferida no id. 284489889.

Nas contrarrazões de id. 289934376, a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminar de não conhecimento do recurso, ante a ocorrência de supressão de instância.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Supressão de Instância.

Egrégia Câmara:

A agravada, em sua manifestação, sustenta preliminar de inadmissibilidade do recurso, alegando que a matéria tratada no agravo de instrumento seria idêntica àquela já submetida à análise do juízo de origem na contestação apresentada nos autos principais, o que configuraria indevida supressão de instância, com risco de decisões conflitantes.

Não assiste razão à recorrida.

Nos termos do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil, é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias.

Trata-se exatamente da hipótese dos autos, em que a decisão agravada deferiu liminar para busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente.

A interposição do presente agravo constitui legítimo exercício do direito à ampla defesa e ao contraditório, não havendo qualquer impedimento legal para que os mesmos fundamentos suscitados na via recursal também tenham sido reproduzidos na contestação.

Ademais, o agravo de instrumento tem por escopo o controle imediato da decisão liminar, justamente para evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação, sendo irrelevante a concomitância entre o processamento do recurso e o trâmite da contestação no juízo singular.

Inexiste litispendência recursal ou sobreposição indevida de instâncias.

Rejeita-se, portanto, a preliminar suscitada.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
A. M. de Souza
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da ação de busca e apreensão no 1003017-59.2025.8.11.0037, deferiu a liminar determinando a apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, devidamente identificado nos autos.

A agravante sustenta, em síntese, a ausência de constituição válida em mora, porquanto a notificação extrajudicial teria sido enviada ao endereço constante no contrato, porém devolvida com a anotação
“não procurado”.

Alega, com base nisso, que tal circunstância inviabilizaria o deferimento da liminar de busca e apreensão, afastando a incidência do Tema 1132 do Superior Tribunal de Justiça.

Requer, portanto, a revogação da medida liminar e, ao final, a extinção da ação de busca e apreensão por ausência de pressuposto processual.

Pois bem.

O art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69 dispõe:

"Art. 2o No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)"

"§ 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014)."

Nesse sentido,
é assente na jurisprudência o entendimento fixado no Tema 1132
segundo o qual
“para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros”
.

Dessa forma, o mero envio da correspondência ao endereço constante do contrato é suficiente para a comprovação da mora, permitindo, assim, a concessão da liminar de busca e apreensão do bem.

No caso, restou demonstrado que a notificação foi encaminhada ao endereço constante no contrato, sendo irrelevante eventual ausência de recebimento, por culpa exclusiva do devedor.

Dispositivo.

Com tais considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a decisão guerreada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025